Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740266-50.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ DA COSTA DE OLIVEIRA, MARCELO DO VALE LUCENA, WALDNEI DA SILVA ROCHA RECORRIDA: JULIANA MAYUMI MAEDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA REMANESCENTE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFINIÇÃO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em preclusão quando, em cumprimento de sentença que busca o pagamento de valor remanescente das verbas sucumbências, a executada apresenta impugnação que visa dar correta interpretação ao dispositivo da sentença. 2. Segundo o art. 86, caput, do CPC, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 3. Em se tratando de sucumbência recíproca e equivalente, é devida a condenação de ambas as partes a arcarem, em igual proporção, com as verbas sucumbenciais. Assim, fixados em 10%, compete a cada parte pagar 5% das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 § 2o, 502, 507, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, afirmando ofensa à coisa julgada, ao argumento de não ser possível a alteração da condenação em honorários, após o trânsito em julgado da decisão. Asseveram que não houve apenas alteração da base de cálculo dos honorários, mas a efetiva modificação dos parâmetros de cálculo inicialmente fixados. Aduzem que a oportunidade para se questionar a base de cálculo dos honorários advocatícios já se encontra preclusa. Na petição de ID. 58488984, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada HANAH KARINE HILÁRIO DO NASCIMENTO, OAB/DF 26.034. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 85 § 2o, 502, 507, 508 e 509, § 4o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não foge à lógica do razoável a compreensão de que a verba honorária sucumbencial foi arbitrada no montante total de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nem de que, ante a sucumbência recíproca, cada litigante deveria arcar com 5% (cinco por cento) da quantia fixada a título de honorários advocatícios, uma vez que estabelecido no título executivo judicial rateio à proporção de 50%. Viável se mostra a pretendida reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento de sentença, pois, na origem, os agravados moveram cumprimento de sentença buscando receber o remanescente não quitado da verba honorária fixada nos autos n. 0709217-96.2020.8.07.0020 em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado da sentença em 2/6/22, a agravante pagou 5% (cinco por cento) do valor da causa. Entretanto, os autores/agravados propuseram o cumprimento de sentença para compeli-la a pagar os 5% (cinco por cento) remanescentes (Id 133930312 do processo de referência). Inconformada, a recorrente, parte executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 140824321 do processo de referência), a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada, porque preclusa estaria a questão. Pois bem. Creio que o relato dos fatos processuais indica não pretender a agravante modificar o dispositivo da sentença, mas apenas evidenciar ter havido rateio entre os litigantes simultaneamente vencedores e vencidos dos encargos de sucumbência. Logo, não que se falar em preclusão quando necessário definir a correta interpretação do modo como estabelecida a distribuição da verba honorária em face da parcial sucumbência das partes. A propósito, no ponto, o comando declaratório da sentença tem a seguinte redação, ipsis litteris: Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ora, é absolutamente plausível a interpretação dada pela agravante, no sentido de que a verba honorária, fixada no total de 10% (dez por cento) do valor da causa, deve ser rateada entre as partes, assim como as despesas processuais, em razão da sucumbência recíproca. O Código de Processo Civil assim disciplina a sucumbência recíproca: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. A sucumbência recíproca pode ser equivalente ou não, na medida da sucumbência das partes. No caso em apreço, verifica-se que a sucumbência foi recíproca e equivalente, diante da ausência de qualquer ressalva acerca da questão, e, por consequência, restou imposto a ambas as partes o ônus de arcar com metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Ora, em tendo sido os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, correta a interpretação dada pela agravante, qual seja, a de que cada parte deve arcar com 5% (cinco por cento) do valor da causa” (ID. 55039233). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada HANAH KARINE HILÁRIO DO NASCIMENTO, OAB/DF 26.034. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016